Tribunal: TJSP
Processo: 0010918-48.2005.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação criminal - Falso testemunho (Artigo 342, § 1o, do Código Penal) – Tipicidade não verificada – O depoimento do acusado, onde supostamente teria ocorrido o falso, foi sumariamente rechaçado pelo magistrado - Ausência de potencialidade lesiva – Absolvição - RECURSO PROVIDO.